Tribunal: STF
Processo: HC 197172
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.
1. A prisão preventiva de jovem com 24 anos de idade pelo tráfico de pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Ausência de fundamentação idônea na decisão de segundo grau que decretou a prisão preventiva do paciente, contrariando deliberação do Juízo de primeiro grau pela imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
3. Habeas Corpus deferido para restabelecer a decisão de primeiro grau. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 27.11.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Em 19.05.2020, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva do paciente “por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam: i) comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal; ii) não mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante ou ausentar-se por mais de 08 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”.
    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para restabelecer a prisão preventiva do paciente.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 626.338, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “manter uma prisão preventiva, sem data de instrução processual, em plena pandemia do covid-19, a uma pessoa que não se destinava a traficância, é um tanto injusto”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus deve ser concedido.
    10.   Inicialmente, registro que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Sem prejuízo disso, considero que a prisão preventiva de jovem com 24 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de drogas (“22 tabletes de maconha, com peso líquido de 210,27g, e de 03 porções de cocaína”) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, a deliberação pela prisão processual do paciente, em segundo grau, não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha.
    12. Nessas condições, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não foi capaz de infirmar a conclusão do Juízo processante da causa, bem mais próximo da realidade da causa, que considerou suficiente a imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Noutros termos: não extraio da decisão de segundo grau a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber). 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no sentido da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar do paciente se fizer necessária.
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator